Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710033-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAISSON HENRIQUE DEFENSOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 44820441) impetrado por RAISSON HENRIQUE DEFENSOR contra ato apontado como coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na exclusão da fase de avaliação de títulos do concurso público, por meio de edital retificador, regido pelo edital no 01/2022 – SEAGRI, para o cargo de analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária (especialidade de médico veterinário). Na inicial, descreve o impetrante que, quando da publicação do edital (23/09/2022), havia previsão de avaliação de títulos como uma das etapas do certame (item 1.3, “c”, do edital), fase que foi excluída após edital retificador de 22/12/2022. Afirma que foi surpreendido com a exclusão da fase de avaliação de títulos do concurso público em questão às vésperas da realização da prova e sem justificativa legal para tanto, o que lhe causou prejuízo, tendo em vista a titulação de mestre que possui. Sustenta que se configura seu direito líquido e certo à manutenção dos requisitos iniciais previstos para o concurso, a bem de proteção da confiança que se espera dos atos do Poder Público, bem assim dos princípios da eficiência, da boa-fé e da segurança jurídica. Defende, assim, que a alteração das regras do edital de concurso durante o seu andamento é ilegal e afronta os princípios da moralidade e da impessoalidade, ainda mais quando não se trata a retificação de imposição legal ou de erro material. Traz à colação julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que, a seu ver, corroboram os argumentos levantados. Postula, assim, a concessão de liminar, “para fins de determinar a suspensão do certame, bem como eventuais convocações/nomeações de candidatos até o julgamento final deste feito” (ID 44820441 – pág. 11), afirmando estarem presentes a probabilidade do direito, com base nas teses de direito supramencionados, e o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que “há de se considerar que a homologação com o resultado final do certame é iminente (14/04/2023), com a consequente convocação de candidatos aprovados pela regra retificadora” e que “o prosseguimento do edital com a retificação feita traz notórios prejuízos ao Impetrante, o qual possui titulação a nível de Mestrado, fato este que certamente influenciará na sua classificação final, bem como eventual nomeação e posse” (ID 44820441 – pág. 9). No mérito, pleiteia “a concessão definitiva da segurança para fim de anular o ato de Retificação do Edital de Concurso Público – SEAGRI que excluiu a fase de avalição de títulos do certame” (ID 44820441 – pág. 11). Com a inicial, o impetrante trouxe documentos com o intuito de comprovar o direito alegado. Foram recolhidas as custas iniciais (ID 44820456). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, estão ausentes os requisitos legais que autorizam o deferimento da liminar vindicada. Na espécie, verifica-se que o impetrante se inscreveu (ID 44820449 – pág. 1) no concurso público regido pelo Edital no 01/2022 – SEAGRI – DF (ID 44820450), para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. O edital foi publicado em 23/09/2022, prevendo prazo para as inscrições de 26/10/2022 até 30/11/2022 (item 5.2). Na abertura, ficou claro que as fases do concurso contemplavam prova objetiva (itens 13 e 13.1.1.), prova discursiva (itens 14 e 14.1.1), e avaliação de títulos (itens 15. e 15.1), conforme estabelecido no item 1.3 (ID 44820450 – pág. 1). Em 22/12/2022, foi publicado do Edital no 04/2022 – SEAGRI (ID 44820452) para retificar o edital de abertura e excluir a fase de avaliação de títulos do certame, passando a exigir-se apenas a realização de prova objetiva e de prova discursiva na aprovação dos candidatos. A questão de alteração das regras previstas no edital de concurso público durante a realização do certame já foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal em alguns julgados, esclarecendo-se a sua possibilidade quando a modificação decorrer de reestruturação legislativa da respectiva carreira. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados do STF que exemplificam a aludida orientação: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008). 2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). 3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambigüidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital no 1/2007. 4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos. 5. Ordem denegada.” (MS 27160, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2008, DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-02 PP-00285 RSJADV maio, 2009, p. 41-46) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 1. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO SELETIVO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 2. NATUREZA DAS MODIFICAÇÕES IMPOSTAS. NECESSÁRIA ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 775344 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014) “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. Alteração de regras contidas no edital de concurso público após a homologação do resultado do certame. Impossibilidade. 3. Desrespeito aos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 29314 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) Na mesma linha de raciocínio, é possível verificar julgados do Superior Tribunal de Justiça, nos quais é assentado que a alteração superveniente de regra editalícia demanda a necessidade de sua adequação ao princípio da legalidade, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. INSTRUMENTO QUE VINCULA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS CANDIDATOS. VEDADA A MODIFICAÇÃO DAS REGRAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que é vedada, enquanto não concluído o certame, a alteração do edital do concurso, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, o que não retrata o caso dos autos. - In casu, o Edital n. 101/95 expressamente previu que, após a fase de realização de exame de saúde, seriam posteriormente convocados os candidatos para escolha de vagas junto aos Núcleos Regionais da Educação. Os Editais n. 01/96 e n. 05/96, antes mesmo do término da fase de realização dos exames de saúde, convocaram a candidata para escolha de vaga e estipularam que o não comparecimento importaria em renúncia à nomeação e desistência do concurso, o que demonstra a clara modificação das normas do concurso público, estabelecidas no primeiro instrumento editalício. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RMS n. 10.798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 14/4/2014.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia. 2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural. 3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 4. Recurso ordinário provido.” (RMS n. 37.699/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 2/4/2013.) A princípio, sem desconsiderar a referida jurisprudência e sem embargo da conclusão definitiva que possa ser adotada quanto ao mérito, após as informações que foram apresentadas por quem é impetrado, não há configuração inequívoca da probabilidade do direito alegado, nem mesmo à luz da jurisprudência supramencionada. O próprio impetrante destaca em sua petição inicial que a expectativa do direito por si manifestada, de que sejam considerados seus títulos na avaliação mesmo após a publicação de edital retificador que excluiu essa etapa do certame, decorre do fato de que a referida fase ocorreu em concursos públicos anteriores para a carreira. Em outras palavras, ele não alegou que a fase de avaliação de títulos configura etapa obrigatória para o concurso público na carreira, mas apenas defendeu a existência de uma pretensa afronta à segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança à luz da diversidade de padrão em relação aos editais anteriores. Isso, nesse juízo de cognição sumária, não implica nenhum direito subjetivo ou direito adquirido do candidato a que as regras de instrumentos convocatórios anteriores sejam reproduzidas no concurso público vigente. Aliás, não se extrai, em uma primeira leitura, da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público na Administração Pública distrital, a obrigatoriedade de fase de avaliação de títulos. Pelo contrário, o art. 15 da Lei Distrital no 4.949/2012 determina que os concursos públicos no âmbito do Distrito Federal serão de provas ou de provas e títulos e, nos termos do parágrafo único do referido artigo, “Só se admite prova de títulos quando houver expressa previsão na lei do respectivo plano de carreira”. Não houve nem sequer alegação do impetrante de que a lei do respectivo plano de carreira (Leis Distritais no 2.894/2002 e 4.082/2008, que regulam a Carreira de Desenvolvimento Agropecuário do Distrito Federal) preveja a realização de fase de avaliação de títulos do concurso público para os cargos que contempla, sendo se destacar que, para os títulos que ele pretende ver avaliados no concurso, o que a legislação prevê é a possibilidade de se conceder eventualmente uma gratificação de titulação (art. 24 da Lei Distrital no 4.426/2009). Nesse descortino, observa-se, em um primeiro momento, não estar devidamente comprovado fundamento relevante que enseje o deferimento liminar pretendido, ainda mais quando se considera que a retificação do edital, consubstanciada na exclusão da fase de avaliação de títulos, atingiu a situação jurídica de todos os candidatos do concurso público em questão, de forma isonômica. É dizer, o pedido liminar recai sobre a pretensão de restabelecimento de uma fase do concurso que não mais existe, sendo prudente aguardar a análise das razões apresentadas pelo impetrado, para justificar a apresentação do edital retificador contra o qual insurge o impetrante, antes de deliberar definitivamente sobre a (in)validade do edital retificador. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. À Secretaria, para que notifique a autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora